Tribunal: TJDFT
Processo: 0708483-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708483-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA REGINA DA SILVA COSTA APELADO: GILBERTO FERREIRA DE PAIVA Despacho 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado, Gilberto Ferreira de Paiva para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição de ID no 39229058 e respectivos documentos. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO